Tribunal: TJES
Processo: 5001961-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001961-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: BRENDA SOFAINE DE MOURA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001961-84.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
BRENDA SOFAINE DE MOURA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. APLICATIVO BUSER. RECORRENTE PARTE LEGÍTIMA PARA COMPOR A AÇÃO. INTERMEDIÁRIO ENTRE A EMPRESA DE TRANSPORTE E OS PASSAGEIROS. INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por BRENDA SOFAINE DE MOURA em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora sustenta que adquiriu passagens de ônibus para o trecho Belo Horizonte /MG - Vitória/ES, com embarque previsto para o dia 28/12/2021 às 22h50min. Aduz que no dia programado para a viagem, chegou ao local de embarque com antecedência, mas após transcorridas horas do horário previsto, o ônibus não chegou ao local, sendo que apenas às 01h15min do dia 29/12/2021 foi comunicada que o ônibus chegaria às 02h30min.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir R$ 40,16, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, e a pagar R$ 3.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4653858, a parte ré interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que a responsabilidade é por fato de terceiro, posto que o serviço de transporte é prestado por outras empresas especializadas. Aduz, ainda, ausência de ato ilícito praticado pela recorrente.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Não restam dúvidas que a presente demanda trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do arts. 2º e 3º, enquadrando-se as partes no conceito de consumidor e prestador de serviços.

Inicialmente, afasta-se a arguição de ilegitimidade suscitada pela empresa recorrente. Isto porque, há solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo, cabendo regresso contra quem de direito causou o dano, em eventual prejuízo, nos termos do art. 14, art. 18 e parágrafo único do art. 7º do CDC.

Ademais, a empresa ré Buser, inegavelmente conjuga esforços com as empresas prestadoras de serviço de transporte na obtenção de lucros. Ultrapassada a preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

A sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à responsabilidade civil, é a de que responde o fornecedor pela reparação dos danos a que der causa, independentemente da verificação de culpa, isto é, objetivamente, nos termos de seu artigo 14.

A parte ré é prestadora de serviços, devendo-lhe ser aplicada a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce uma atividade, oferecendo seus serviços à sociedade, responde pela sua qualidade e segurança, responsabilizando-se objetivamente por eventuais falhas.

Neste passo, é ônus do fornecedor comprovar que não houve defeito no serviço prestado, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º, do CDC), ônus do qual a parte ré não se desincumbiu.

Resta incontroverso que houve o atraso excessivo da viagem de ônibus da parte autora para Vitória. Nessa seara, a parte autora demonstra nos IDs 4653837 e 4653838, que ficou de 22h50m do dia 28/12/2021 à 1h15min do dia 29/12/2021 sem qualquer posicionamento da recorrente, na chuva
e com sua filha criança.

Desta forma, inegável a falha na prestação do serviço, surgindo o dever de indenizar eventuais danos decorrentes.

Isto posto, uma vez que houve o descumprimento do contrato sem a possibilidade de transporte da autora ao destino, visto que teria que esperar na rua e na chuva até às 02h30m, por certo, há o direito da restituição dos valores pagos.

No que se refere ao dano moral, entendo que restou configurado, uma vez que verifica-se conduta da parte ré, de desídia e descaso com o consumidor.

Em relação a quantificação do dano moral, deve o magistrado estar atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, em consonância com o postulado da vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que a sua fixação sirva de desestímulo ao autor do evento danoso, mas, ao mesmo tempo, não gere enriquecimento sem causa ao consumidor.

Com lastro em tais parâmetros, e com as circunstâncias acima mencionadas, evidencia-se que o Juízo
a quo
ao fixar o valor indenizatório observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo que, o arbitramento da verba indenizatória em R$ 3.000,00, não se revela excessivo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)